Tribunal: TJBA
Processo: 8040704-30.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040704-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: DIONES SOUZA MAIA Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO STJ. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual contra ato da Administração que determinou a devolução de valores percebidos indevidamente a título de abono de permanência, entre agosto de 2018 e agosto de 2022, totalizando R$ 99.880,93. O impetrante alega que os pagamentos decorreram de erro exclusivo da Administração e foram recebidos de boa-fé, buscando a desconstituição do ato administrativo que impôs o ressarcimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a exigência de devolução de valores indevidamente pagos a título de abono de permanência, quando demonstrado erro operacional da Administração e não comprovada a boa-fé objetiva do servidor beneficiado. III. RAZÕES DE DECIDIR O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da CF, é devido apenas a servidores que preencheram os requisitos para a aposentadoria voluntária e optaram por permanecer em atividade, exigindo ato formal de concessão. O impetrante passou a receber a verba após apenas 1 ano e 9 meses de exercício no cargo, sem implementar os requisitos legais para aposentadoria, evidenciando erro material da Administração. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1009, estabelece que, em caso de erro administrativo não fundado em interpretação errônea da lei, a devolução dos valores é devida, salvo prova inequívoca de boa-fé objetiva do servidor. A boa-fé objetiva exige comportamento diligente e probo, sendo afastada quando o servidor possui formação técnica e jurídica suficiente para identificar a irregularidade, como no caso do impetrante, Analista Judiciário com formação em Direito e especialização em Direito Administrativo. A verba era expressamente destacada nos contracheques mensais e foi recebida por período superior a 10 anos, sem qualquer questionamento por parte do servidor, o que afasta a alegação de desconhecimento ou erro escusável. A presunção de boa-fé não é absoluta em casos de erro operacional, devendo ser demonstrada de forma objetiva pelo servidor, o que não ocorreu nos autos. A Administração Pública exerceu regularmente seu poder-dever de autotutela, conforme previsto nas Súmulas 346 e 473 do STF, observando o devido processo legal e respeitando o contraditório e a ampla defesa. A delimitação do período ressarcível observou o prazo prescricional quinquenal e não apresenta qualquer ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A devolução de valores indevidamente pagos a título de abono de permanência, decorrente de erro operacional da Administração, é devida quando não demonstrada a boa-fé objetiva do servidor. A boa-fé objetiva exige conduta diligente e conhecimento compatível com a função exercida, sendo afastada quando o servidor possui formação técnica suficiente para identificar a irregularidade. O poder-dever de autotutela da Administração autoriza a anulação de pagamentos ilegais, desde que observados o contraditório, a ampla defesa e a prescrição quinquenal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 37, caput; 40, § 19; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009, REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.03.2021; STF, Súmulas 346 e 473; TJ-MG, ApCiv 5000281-05.2023.8.13.0525, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, j. 13.03.2025; TJ-DF, ApCiv 0706436-39.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 10.08.2023; TJMT, MS 1000477-33.2017.811.0000, Rel. Des. Gilberto Bussiki, j. 17.06.2021; TJRO, AC 7029549-46.2020.8.22.0001, Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos, j. 27.04.2023. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8040704-30.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante DIONES SOUZA MAIA e impetrado DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça da Bahia em DENEGAR a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.